Tribunal: TJSP
Processo: 1165312-65.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Recurso da embargante - Celeuma restrita à distribuição dos ônus sucumbenciais – Deferimento de anotação premonitória em imóveis que, segundo a aparência registral, ainda se encontravam vinculados aos devedores - Embargante que deixou de providenciar o registro do instrumento particular de compra e venda, dando causa à averbação

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Recurso da embargante - Celeuma restrita à distribuição dos ônus sucumbenciais – Deferimento de anotação premonitória em imóveis que, segundo a aparência registral, ainda se encontravam vinculados aos devedores - Embargante que deixou de providenciar o registro do instrumento particular de compra e venda, dando causa à averbação premonitória levada a efeito pelo credor – Embargado que, ao tempo do deferimento das anotações, desconhecia a transmissão dos bens em razão da ausência de publicidade do negócio jurídico – Ausência de oposição ao cancelamento das anotações no âmbito deste feito – Responsabilidade pelo pagamento do ônus sucumbencial que recai sobre a embargante ante sua inércia em promover o registro imobiliário no tempo oportuno – Incidência da Súmula 303 e Tema Repetitivo n. 872 do STJ – Pretensão subsidiária de fixação dos honorários advocatícios por equidade - Impossibilidade – Valor elevado da causa que não autoriza, por si só, a adoção do critério equitativo - Vedação imposta pelo Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.